Tribunal: TJES
Processo: 0024961-95.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024961-95.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

APELADO: EMILSON JULIAO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALECIMENTO DO REQUERIDO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ESPÓLIO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. ÔNUS DO REQUERIDO. EXTINÇÃO DO FEITO.
ERRO IN PROCEDENDO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1.
A parte apelante sustenta ter havido habilitação espontânea do respectivo espólio, suficientes para implementar a regularização do processual.

2.
Dispõe o art. 110, do CPC que
ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º
. Neste sentido, as citadas normas dispõem que n
ão ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses
.
3.
Não obstante o ônus de promover a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou dos herdeiros, seja do autor, ora apelante, tal medida mostrou-se desnecessária, haja vista o comparecimento espontâneo do espólio, representado por uma das herdeiras. Dessa forma, diante do comparecimento espontâneo do espólio, desnecessária a adoção das medidas de citação pelo apelante, sobretudo porque supérfluas.
4.
Oportuno destacar, outrossim, que eventual dúvida ou irregularidade na representação do espólio deve ser sanada pelo herdeiro que compareceu aos autos na condição de inventariante, cujo descuprimento não permite a extinção do feito, mas a revelia do réu, conforme art. 76, do CPC.
5.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0024961-95.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - MG88562
APELADO: EMILSON JULIAO

Advogado do(a) APELADO: FAGNER DA COSTA RODRIGUES - ES22434-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra que, em suma, diante da ausência de regularização de regularização do polo passivo, em razão do falecimento do requerido, extinguiu o feito por ausência de pressuposto processual, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.

A parte apelante sustenta ter havido habilitação espontânea do respectivo espólio, suficientes para implementar a regularização do processual.

Dispõe o art. 110, do CPC que
ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º
.

Neste sentido, as citadas normas dispõem que n
ão ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses
.

Não obstante o ônus de promover a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou dos herdeiros, seja do autor, ora apelante, tal medida mostrou-se desnecessária, haja vista o comparecimento espontâneo do espólio, representado por uma das herdeiras.

Dessa forma, diante do comparecimento espontâneo do espólio, desnecessária a adoção das medidas de citação pelo apelante, sobretudo porque supérfluas.

Oportuno destacar, outrossim, que eventual dúvida ou irregularidade na representação do espólio deve ser sanada pelo herdeiro que compareceu aos autos na condição de inventariante, cujo descuprimento não permite a extinção do feito, mas a revelia do réu, conforme art. 76, do CPC.

Neste sentido:

O falecimento da ré, no curso da ação de investigação de paternidade, conduz à habilitação dos herdeiros sucessivos, conforme o Art. 43 do CPC.
Não há a suspensão do feito quando a habilitação for promovida por sucessor devidamente documentado (Art. 1060 do CPC)
. (AgRg no REsp 521106⁄SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 18⁄05⁄2004, DJ 07⁄06⁄2004, p. 220)

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença
e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.